Tribunal: TJPA
Processo: 0804707-21.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804707-21.2022.8.14.0008

APELANTE: ALEXANDRE DA COSTA SILVA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação revisional de contrato proposta por consumidor em face de instituição financeira, visando à exclusão de tarifas e encargos contratuais (registro do contrato, avaliação do bem e seguro proteção financeira), à readequação do valor das parcelas e à restituição dos valores pagos indevidamente. Sentença de improcedência. Apelação cível interposta pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade das cobranças de despesa de registro do contrato e da tarifa de avaliação do bem; (ii) a existência de venda casada na contratação do seguro proteção financeira; (iii) a possibilidade de restituição dos valores pagos; (iv) a aplicabilidade do princípio do pacta sunt servanda aos contratos de adesão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é válida, por constar de forma expressa no contrato e estar atrelada à efetiva prestação dos serviços, conforme entendimento do STJ (Tema 958).
4. Verificada a venda casada na contratação do seguro proteção financeira, diante da ausência de comprovação de sua facultatividade e da liberdade na escolha da seguradora, nos termos do Tema 972/STJ.
5. Restituição dos valores pagos a título de seguro deve ocorrer de forma simples, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira.
6. A natureza de contrato de adesão não afasta, por si só, a validade das cláusulas expressas e previamente informadas, não se aplicando a tese de invalidade geral com base na inaplicabilidade do pacta sunt servanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
1. É válida a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, desde que previamente informadas e comprovada a prestação dos serviços.
2. Caracteriza venda casada a imposição do seguro proteção financeira sem comprovação de sua facultatividade e sem liberdade de escolha da seguradora.
3. A restituição de valores pagos indevidamente por cláusulas abusivas deve ocorrer de forma simples, salvo demonstração de má-fé da instituição financeira.
4. O princípio do pacta sunt servanda aplica-se aos contratos de adesão, salvo se demonstrada a abusividade da cláusula contratual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV, 39, I; CC, art. 406; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso

de
Apelação Cível
interposto por Alexandre da Costa Silva contra a sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato movida em face do Banco Itaucard S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID
22982977)
.

No Juízo de origem, o recorrente propôs a ação revisional sob o fundamento de que celebrara com o banco recorrido, em 07/06/2022, contrato de alienação fiduciária no valor de R$ 78.941,95, a ser quitado em 60 parcelas de R$ 2.078,86. Alegou que houve inclusão indevida de tarifas e encargos abusivos no contrato, tais como taxa de registro de contrato, tarifa de avaliação do bem e seguro proteção financeira, o que ensejou aumento do valor financiado e consequente onerosidade excessiva das parcelas. Sustentou, ainda, a existência de venda casada com relação ao seguro proteção financeira e disparidade entre a taxa de juros contratada e a efetivamente aplicada, em decorrência das cobranças indevidas no valor final financiado (ID
22982939)
.

Preliminarmente, postulou a concessão da gratuidade de justiça e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova. No mérito, requereu a revisão contratual, com a exclusão das tarifas/despesas impugnadas, a readequação das parcelas ao valor de R$ 1.990,63, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação do banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
enfrentou o pedido revisional formulado pelo autor sob a ótica da legalidade e regularidade do contrato de alienação fiduciária firmado com a instituição financeira recorrida. Reconheceu que não houve vício de consentimento, tão pouco cláusulas abusivas ou desequilíbrio contratual, destacando-se que a pactuação de juros capitalizados e de tarifas/despesas contratuais está autorizada pela legislação de regência e encontra sólido amparo na jurisprudência. Entendeu, ainda, que o consumidor, ao contratar, tinha plena ciência do custo efetivo total da operação, inexistindo ilegalidade nos encargos cobrados. Com tais fundamentos, foi julgada improcedente a ação, com resolução do mérito, condenando-se o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da assistência judiciária gratuita deferida. (ID 22982975).

Em suas razões recursais, o apelante defende a ocorrência de abusividade na cobrança de tarifas/despesas inseridas no contrato de financiamento, quais sejam, despesa de registro de contrato, tarifa de avaliação do bem e de seguro, alegando ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços e ocorrência de onerosidade excessiva. Afirma que tais encargos, embutidos no valor financiado, majoraram indevidamente o montante das parcelas, motivo pelo qual pugna pela exclusão das cobranças reputadas ilegais, pelo recálculo das prestações do contrato e pela restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, além da condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.
(ID
22982977)
.

O apelado apresentou contrarrazões, aduzindo a legalidade do contrato celebrado e da cobrança das tarifas/despesas impugnadas, sob o argumento de que foram livremente pactuadas. Acrescenta que os serviços que justificam a cobrança da despesa com registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem foram efetivamente prestados e usufruídos pelo apelante, que teve a opção de não os contratar. Além disso, com relação ao seguro de proteção financeira, reforça que não se tratou de venda casada e que no decorrer da transação entre as partes o recorrente teve a opção de finalizar o contrato sem adesão ao seguro. Ao final, pugnou pela manutenção da sentença (ID
22982982)
.

É o relatório.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia devolvida à apreciação deste Órgão Colegiado circunscreve-se à análise da legalidade das cláusulas contratuais estipuladas no contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, entabulado entre as partes, em 07 de junho de 2022, especialmente no que tange à suposta ilegalidade/abusividade de determinadas tarifas/despesas (registro do contrato, avaliação do bem, seguro proteção financeira), à onerosidade excessiva decorrente da inclusão desses encargos no montante financiado, com repercussão na tarifa de juros aplicada.

1. Admissibilidade.

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência do recorrente. O preparo é dispensado em razão do recorrente ser beneficiário da justiça gratuita (ID 22982959). A legitimidade recursal é inequívoca, sendo o apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Conheço do recurso e passo a análise de mérito, ante a inexistência de preliminares.

2. Mérito.

No mérito o apelante sustenta, em resumo: 1) cobrança de tarifas/despesas ilegais/abusivas (registro de contrato, tarifa de avaliação de bem, seguro proteção financeira), com ausência de comprovação dos serviços correspondentes com relação as duas primeiras e venda casada no que se refere ao seguro; 2) necessidade de expurgá-las do cálculo do financiamento para fins de recálculo das parcelas; 3) restituição em dobro dos valores pagos a maior indevidamente; 4) inaplicabilidade do
pacta sunt servanda
em contratos de adesão.

2.1. Da abusividade/ilegalidade da despesa com registro de contrato e da tarifa de avaliação do bem.

Insurge-se o apelante quanto à abusividade/ilegalidade da cobrança de despesas com registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem, sob o argumento de que não há comprovação dos serviços correspondentes a cada valor pelo apelado, o que gera onerosidade excessiva ao contrato firmado entre as partes.

Inicialmente, cumpre registrar que
a despesa de registro do contrato, também conhecida como “tarifa de registro/gravame”, é um valor cobrado para formalização do financiamento junto a órgãos públicos, como o Detran ou Cartório; e a tarifa de avaliação do bem é o custo pago por um profissional para determinação do valor de mercado de um bem dado como garantia de um empréstimo. Tais cobranças, em regra, são lícitas, desde que haja a prestação efetiva do serviço e não ocorra a caracterização de onerosidade excessiva ao consumidor.

Sobre o assunto, vejamos o entendimento declinado no julgamento do REsp 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO

E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). (grifos)

Nesse viés, da análise detida dos autos, verifica-se que tais cobranças constam expressamente no contrato coligido ao caderno processual, especificamente nos “itens B.9 e D.2”, assim como, no ato de contratação, foi dada a opção ao apelante de realizar os serviços por sua conta e risco (ID 22982943 - p. 1).

Não merece prosperar, pois, o argumento do apelante de que inexiste comprovação da efetiva prestação dos serviços relacionados às cobranças ora analisadas, vez que essenciais à caracterização do contrato de financiamento para aquisição do bem dado em garantia, ocorrida em 07/06/2022. Logo, a prestação do serviço é consequência lógica do pagamento dos valores e finalização da avença entre as partes, que em nenhum momento foi questionada pelo apelante, que se encontra com a posse do veículo.

Destarte, a despesa com o registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem não devem ser restituídas ao apelante, ante a inexistência de ilegalidade/abusividade.

2.2 Da existência de venda casada do seguro de proteção financeira (seguro prestamista).

Alega o apelante a existência de venda casada por ocasião da contratação do seguro de proteção financeira, no valor de R$1.907,97, cuja seguradora é a ITAUSEGUROS S.A. Por outro lado, o apelado, sustenta a regularidade da contratação, posto que opcional.

Nesse particular, assiste razão ao apelante.

O artigo 39, I do Código de Defesa do Consumidor é categórico ao vedar a chamada “venda casada”, isto é, a imposição de um serviço como condição para o fornecimento de outro, assim, como no caso vertente, se o fornecedor não comprova que o consumidor poderia contratar o serviço financeiro, como empréstimo ou financiamento, de forma autônoma, sem a obrigatoriedade do seguro, ou que lhe foram ofertadas outras alternativas menos onerosas ou sem cobertura securitária, resta caracterizada a imposição indevida.

Ressalte-se que a formalização da contratação no instrumento contratual não é suficiente para demonstrar a regularidade do consentimento, quando ausentes documentos ou elementos idôneos que demonstrem o exercício pleno da liberdade contratual, a exemplo de propostas alternativas ou formulários de adesão separados e específicos para o seguro.

Corroborando a tese, é de se notar que o seguro contratado foi ofertado por empresa do mesmo grupo econômico da apelada, pelo que se conclui que não foi oportunizada escolha da seguradora ao apelante.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHADA SEGURADORA. ANALOGIA COMO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃOOCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se, porém, a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTECONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.(...) (STJ, REsp nº 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018 (Tema Repetitivo 972).(grifos).

No mesmo sentido, posicionou-se esta E. Corte de Justiça:

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença proferida nos autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, na qual se pleiteou a declaração de nulidade de cláusulas abusivas, recálculo de parcelas e restituição em dobro de tarifas indevidas (tarifa de cadastro, seguro, registro do contrato e avaliação do bem). 2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a abusividade da tarifa de cadastro (R$ 870,00) e do seguro prestamista (R$ 1.000,00), com restituição simples, e improcedente quanto às demais tarifas, extinguindo o feito com resolução do mérito. As partes recorreram.

II. Questões em discussão
3. As questões submetidas à apreciação judicial consistem em: (i) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e do seguro prestamista; (ii) examinar a eventual abusividade das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, com vistas à possibilidade de restituição; (iii) definir os critérios aplicáveis à correção monetária e aos juros legais incidentes sobre os valores restituíveis; (iv) apreciar a distribuição dos ônus sucumbenciais em razão do resultado da demanda.

III. Razões de decidir
4. A tarifa de cadastro foi considerada válida, por ter sido cobrada no início do relacionamento e estar prevista na Resolução CMN nº 3.518/2007, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 620 e Súmula 566).
5. O seguro prestamista foi declarado abusivo por configurar venda casada, diante da ausência de prova de que a contratação foi facultativa e de que houve liberdade na escolha da seguradora, conforme orientação do STJ no Tema 972.

6. A restituição dos valores pagos a título de seguro e tarifa de cadastro foi mantida apenas de forma simples, por não haver prova de má-fé da instituição financeira, conforme jurisprudência consolidada (ex: TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.596418-2/001).

7. A tarifa de avaliação do bem e a de registro do contrato foram consideradas lícitas, ante a previsão contratual e ausência de prova de que não foram efetivamente prestadas, em consonância com o Tema 958 do STJ.
8.Os juros de mora e a correção monetária devem observar os arts. 389 e 406 do Código Civil com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se a taxa SELIC ajustada ao IPCA, conforme previsto nos §§ 1º e 2º do art. 406. 9. Diante do provimento parcial apenas dos pedidos da parte autora, o banco foi considerado decaído minimamente, impondo-se à autora o ônus integral da sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
10. Apelação do banco parcialmente provida para afastar a condenação referente à tarifa de cadastro, determinar a aplicação da nova sistemática legal de juros e correção (Lei nº 14.905/2024) e redistribuir os ônus sucumbenciais à autora. 11. Recurso adesivo da autora desprovido, mantendo-se a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro do contrato.

Tese de julgamento:

“1. É válida a cobrança da tarifa de cadastro quando realizada no início da relação contratual, nos termos da Resolução CMN 3.518/2007 e da Súmula 566 do STJ. 2. Caracteriza venda casada a imposição de seguro prestamista sem comprovação da facultatividade na contratação e da liberdade de escolha da seguradora. 3. A restituição de valores pagos por cláusulas abusivas deve ser feita de forma simples, salvo prova de má-fé. 4. A aplicação dos juros legais deve seguir os arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, observando-se a taxa SELIC ajustada ao IPCA.” (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - nº 0807152-43.2023.8.14.0051 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 14/04/2025)

(grifo)

Destarte, não há obrigatoriedade de que o apelante contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro ou por seguradora por ele indicada, sob pena de configurar a famigerada “venda casada”. Logo, a declaração de ilicitude/abusividade de tal prática é medida que se impõe, no caso sob exame.

2.3. Da repetição do indébito e da
inaplicabilidade do “pacta sunt servanda” em contratos de adesão.

No tocante ao pleito de restituição dos valores pagos a título de encargos contratuais, entendo que assiste razão ao apelante apenas quanto à cobrança indevida do seguro prestamista, cuja imposição, como já fundamentado, configura prática abusiva.

No que se refere à tarifa de avaliação do bem e à despesa de registro do contrato, todavia, não há que se falar em devolução, porquanto tais cobranças são consideradas lícitas pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, desde que previamente informadas e discriminadas no contrato, o que se verifica nos autos.

Imperioso esclarecer, ainda, que a restituição dos valores pagos indevidamente a título de seguro prestamista deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, haja vista a inexistência de elementos probatórios que evidenciem a má-fé por parte da instituição financeira. A devolução em dobro exige, para além da ilicitude da cobrança, a comprovação de dolo ou intenção maliciosa, o que não restou demonstrado no presente caso.

Com efeito, a jurisprudência tem reafirmado tal compreensão, como se observa no seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE - LEGALIDADE - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO - LEGALIDADE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. É licita a cobrança de juros capitalizados, desde que expressamente previsto na avença. A utilização da" Tabela Price "não importa, necessariamente, na prática de anatocismo, não há se cogitar de sua ilegalidade ou substituição por qualquer outra forma de amortização. Só tem cabimento a cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação de bem quando provada a efetiva prestação do serviço, ressalvada a possibilidade de controle por onerosidade excessiva. Admite-se a cobrança da tarifa de cadastro no início da relação entre a instituição financeira e o consumidor. Admite-se a cobrança da tarifa de cadastro no início da relação entre a instituição financeira e o consumidor.
A repetição em dobro dos valores efetivamente cobrados a maior depende de prova da má-fé por parte do credor.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.596418-2/001, Relator (a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/0021, publicação da sumula em 10/ 02/ 2021) (grifo)

Por derradeiro, rejeita-se, a tese de inaplicabilidade do princípio do
pacta sunt servanda
aos contratos de adesão, uma vez que a sua natureza padronizada não implica, por si só, a nulidade das cláusulas pactuadas, sobretudo quando estas se apresentam de forma clara, ostensiva e previamente informada ao consumidor.

No caso concreto, observa-se que as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato foram expressamente previstas e discriminadas no instrumento contratual, não se evidenciando qualquer vício de consentimento ou prática lesiva capaz de infirmar sua validade, sendo, pois, lícitas à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

De outro lado, a cobrança do seguro prestamista, ainda que também prevista no contrato, revelou-se abusiva por não restar demonstrada a livre escolha do consumidor quanto à sua contratação, atraindo, unicamente neste ponto, a incidência da vedação legal à venda casada.

Portanto, preserva-se a força obrigatória do contrato naquilo que respeita os limites legais e a liberdade contratual do aderente, repudiando-se apenas o que ultrapassa tais balizas.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a cobrança do seguro de proteção financeira, reconhecendo sua abusividade e determinando o expurgo de tal valor e dos correspondentes juros remuneratórios reflexos, com o consequente recálculo das prestações, condenando o apelado a restituir, na forma simples, o excesso efetivamente pago pelo apelante,
corrigido pelo IPCA/IBGE a partir do desembolso e com juros moratórios de 1% ao mês contados da citação, com fulcro no art. 406, do Código Civil.

Os demais termos da sentença permanecem hígidos, conforme fundamentação.

Em razão da reforma parcial da sentença, as custas e honorários advocatícios
arbitrados pelo Juízo
a quo
devem ser pagos 90% pelo apelante e 10% pela apelada, ressalvada a suspensão da exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos em razão da gratuidade judiciária concedida à apelante na origem (art. 98, §3º do CPC).

Ficam as partes advertidas que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 07/10/2025